Tribunal: TJMT
Processo: 1025543-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025543-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a empresa segurada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025543-13.2022.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara G.R.Paiva Zanolo,
l
ançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no
1025543-13.2022.8.11.0041,
a
juizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A,
que julgou procedente
o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que “
em se tratando
ação regressiva ajuizada por seguradora, afiguram-se indispensáveis à proposição da ação os seguintes documentos: (i) as apólices dos seguros firmados com os sub-rogados; (ii) as condições gerais e especiais dos contratos de seguros (iii) os avisos de sinistros; (iv) os relatórios de regulação de sinistros e (v) as comprovações dos pagamentos de indenizações aos segurados (sub-rogados)”
(sic).

Contudo, assevera que “
no caso em tela, a parte Apelada não juntou qualquer um dos documentos necessários para subsidiar a sua pretensão em face da empresa distribuidora de energia elétrica, limitando-se a apresentar laudos supostamente técnicos, que sequer possuem o condão de comprovar o nexo de causalidade, e o comprovante de pagamento do dano material alegado” (sic).

Afirma que “
tais laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado” (sic).

Mensura que
“
os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentando como forma de identificação, tão somente, nome dos técnicos e das empresas para que prestam serviço”.

Afiança que “
a mera identificação da empresa prestadora de serviço não se presta a dar a necessária credibilidade que laudos exigem para comprovar a causa dos sinistros, sendo certo que não há provas da responsabilidade da concessionária ré frente ao sinistro relatado
” (sic), por isso, complementa que
“os laudos não apresentam assinatura de profissionais devidamente identificados, tampouco com a qualificação necessária comprovada” (sic).

Diz que “
são absolutamente inservíveis os laudos apresentados, devendo ser desconsiderados completamente, merecendo, portanto, reforma a r. Sentença a quo para julgar improcedente a presente demanda, uma vez que não restou demonstrado o necessário nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato (comissivo ou omissivo) da concessionária apelante” (sic)
.

Sustenta que “
resta patente que a inexistência de nexo causal, tal qual é a hipótese do caso concreto, desobriga a fornecedora de energia elétrica de ressarcir os danos elétricos, sendo, pois, flagrantemente indevido o pleito autoral” (sic).

Argumenta que “
as fortes chuvas, tempestades e descargas atmosféricas ocorridas nas datas apontadas pela segurada da apelada foram totalmente atípicas, imprevisíveis e de efeitos inevitáveis, de modo que o caso em tela, segundo a narrativa da própria segurada, subsome-se à hipótese de incidência do art. 393 do Código Civil, que afasta a responsabilidade civil diante de caso fortuito ou força maior” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como que seja invertida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com imputação desta responsabilidade à parte apelada (Id. 203081259).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários advocatícios (Id. 203081263)
.

O preparo foi recolhido no Id.
203081261.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese que,

na data de 22/02/2022 e 08/02/2022, houve oscilação de energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados EVERSON NICOLI e ROGES SPEZIA, danificando equipamentos elétricos nos imóveis dos segurados (Id. 89591078).

Diante da ocorrência, a autora teve que arcar com o valor da indenização securitária no valor total R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais), razão pela qual requer o ressarcimento, a título de danos materiais, além da verba de sucumbência e despesas processuais.

A requerida apresentou contestação alegando ausência de comprovação dos danos/nexo causal, unilateralidade dos documentos, laudo genérico e inconclusivo, limites da responsabilidade da concessionária; impossibilidade de inversão do ônus da prova; necessidade de devolução do bem salvado; pedido sucessivo de realização de prova pericial. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença que
julgou procedente a pretensão inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem. A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da requerida pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos dos segurados, ocasionando danos materiais no valor de R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais).

No caso é fato incontroverso nos autos que a apelada ressarciu os segurados no valor de R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com a apólice do seguro e o aviso de sinistro do segurado
(Everson Nicoli)
, no dia do sinistro, houve a queima dos equipamentos: 1 placa triples facilit; tela inteira intelbras 7 polegadas e vídeo porteiro intelbral externo,

em razão da descarga elétrica, conforme laudo técnico anexado no Id. 203078016.

E também, com relação ao segurado
(Roges Spezia),
houve a queima do seguinte equipamento:

Bomba Diancor 1.2CV com pré filtro monofásico,

em razão da descarga elétrica, nos termos do laudo técnico presente no Id. 203078017.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL, no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem”.
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024